Tribunal: STF
Processo: RHC 59729
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. OS FATOS DESCRITOS NA QUEIXA CONSTITUEM, EM
TESE, CRIME DE IMPRENSA E NÃO CRIME COMUM, DESDE QUE FORAM
DIVULGADOS EM JORNAIS. EM CONSEQUENCIA, O PROCEDIMENTO NO CASO DEVE
OBSERVAR OS PRECEITOS DA LEI DE IMPRENSA (ARTS. 43 E SEGS. DA LEI
5.250/67). "IN CASU" NÃO SE CONSUMOU O PRAZO DE DECADENCIA (ART-41,
PAR-1.).
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA QUE SEJA OBSERVADO O RITO
PROCEDIMENTAL DA LEI ESPECIFICA, ANULADOS OS ATOS REALIZADOS EM
DESCONFORMIDADE COM O ART-43 DA LEI 5.250/67.